Tribunal: TJSP
Processo: 0008523-69.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Conflito de Competência. Ação de execução de título extrajudicial. Inteligência do artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 – competência para o julgamento das execuções de título executivo extrajudicial é de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado. Pleito de emenda da inicial formulado pelos exequentes que não foi acolhido. Conflito de competência dirimido para declarar

Ementa:
Conflito de Competência. Ação de execução de título extrajudicial. Inteligência do artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 – competência para o julgamento das execuções de título executivo extrajudicial é de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado. Pleito de emenda da inicial formulado pelos exequentes que não foi acolhido. Conflito de competência dirimido para declarar competente a 22a Câmara de Direito Privado.